Tribunal: TJMT
Processo: 1004438-48.2023.8.11.0007
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004438-48.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[VINICIUS LEONARDO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 079.888.481-94 (APELANTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON DE DEUS BENTO - CPF: 780.076.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANA GOMES DOS SANTOS - CPF: 004.934.401-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA SAROA - CPF: 007.551.291-21 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), RAFAEL MOTA TREVISOLLI - CPF: 030.418.631-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:

Direito
p
enal. Apelação
c
riminal. Tráfico
d
e
d
rogas
p
rivilegiado. Causa
d
e aumento do art. 40, V
I
, da
L
ei
n
. 11.343/06. Inexistência de envolvimento do menor na conduta ilícita. Afastamento da
majorante
.
Impossibilidade de redução ou afastamento da pena de multa.
Manutenção das penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o
apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado,
majorado pelo envolvimento de menor (art. 33,
caput
da Lei de Drogas c/c

art. 40, VI, da Lei 11.343/06),
fixando
a
pena de 1
(um)
ano e 11
(onze)
meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo juízo da execução penal
, além do pagamento de 194
(um cento e noventa e quatro)
dias-multa
, a serem calculados no mínimo legal
.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i)
D
efinir se é cabível o afastamento da
majorante
prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, por inexistência de envolvimento do menor na prática delitiva;

(
ii
)

Determinar se é possível o afastamento ou a redução da pena de multa, considerando a condição econômica do apelante;

(
iii
)
Estabelecer se as penas restritivas de direitos impostas são excessivas ou desproporcionais.

III. Razões de decidir

3.
A incidência da causa
de aumento prevista no art. 40
,
VI
, da Lei de Drogas pressupõe o efetivo envolvimento de menor na prática delitiva, o que não se verificou no caso concreto, pois restou demonstrado que o adolescente apenas acompanhava o recorr
ente, sem ciência da traficância;

4.
A pena de multa, prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade no preceito secundário do crime de tráfico de drogas, não pode ser afastada ou reduzida em razão da condição econômica do condenado, uma vez que inexiste previsão legal que autorize sua exclusão ou modificação por tal fundamento
;

5.
A conversão da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos está em conformidade com o art. 44, §2º, do Código Penal, sendo inviável a imposição de apenas uma pena restritiva de direitos, dado que a pena definitiva é superior a um ano.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
parcialmente provido
para afastar a causa de aumento do art. 40,
VI
, da Lei n. 11.343/06, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

Tese
s
de julgamento:

1
.
A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40
, VI
, da Lei de Drogas exige prova inequívoca do envolvimento do menor na prática delitiva.
2.
A pena de multa imposta pelo crime de tráfico de drogas não pode ser afastada ou reduzida por dificuldades financeiras do condenado. 3.
A conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos é obrigatória nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06,
arts
.
33,
caput
, e 40, VI
;
CP
,
arts
.
44, §2º, 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 643.390/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/4/2021
;
STJ,
AgRg
no
REsp
1708352/RS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.11.2020; TJMT,
ApCrim
1005216-64.2022.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 29.08.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vinícius Leonardo de Almeida Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1004438-48.2023.8.11.0007
, pelo Juízo da
5ª
Vara
Criminal
da Comarca
de
Alta Floresta
/
MT, condenando-
o
pela prática do crime de tráfico
de drogas

privilegiado, majorado pelo envolvimento de
adolescente

(art. 33,
caput
,
c/c art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/06)
à pena de
1

(
um
)
ano

e
11
(
onze
)
meses

de
reclusão
,
em regime
inicial
aberto
,
tendo a pena privativa de liberdade sido

substituída por 2 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução;
e

a 194
(
cento e noventa e quatro
) dias-multa,
calculados no mínimo legal.

O
apelante,
nas razões vistas no ID
257026725
,
postula

o afastamento:
(i) da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06; (
ii
) da pena de multa [ou redução
da pena pecuniária]
; (
iii
) das duas penas restritivas de direitos.

Nas contrarrazões que estão no ID
257026729
, o Ministério Público
requer
o
parcial provimento
do recurso
, apenas para afastar a major
ante do art. 40, VI da Lei de D
rogas
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
260318662
,
segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, constante no ID
257026199
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que na data de 04 de maio de 2023, por volta das 17h30min, na Rua Estrela Guia, n. 185, Setor Industrial, município de Alta Floresta/MT
VINICIUS LEONARDO ALMEIDA SANTOS
, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, manteve em depósito, transportou e trouxe consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para finalidade diversa do consumo, aproximadamente 61,20g de cocaína divididos em 60 (sessenta) porções e 2,60g de cocaína dividido em
5
(cinco) porções, conforme se afere do
Laudo Preliminar de Drogas
juntado ao feito no movimento ID. 118938879.

Assim, apurou-se das investigações que na data dos fatos a Polícia Militar realizou abordagem em uma motocicleta Honda
Biz
, cor branca, placa QBR4132, conduzida por
VINICIUS LEONARDO ALMEIDA SANTOS
, que levava como carona o adolescente
Luis
Guilherme Gomes dos Santos Salles
.

Durante a abordagem os policiais realizaram busca pessoal em
VINICIUS
e encontraram cocaína em sua carteira dividida em
3
(porções) acondicionadas em saquinhos plásticos.

O denunciado relatou aos policiais que havia ganhado o entorpecente de um caminhoneiro que se direcionava a Pista
do Cabeça
(Zona Rural desta Cidade), mencionando até detalhes do veículo. Diante da informação a GUPM foi até o local, mas não localizou o veículo.

Após isso,
VINICIUS
relatou que o restante da droga estava em sua residência e, por vergonha da reação dos avós, não havia informado antes. Desta forma, a GUPM deslocou-se até a residência do denunciado e realizaram buscas no local,
com autorização e acompanhamento de Dona Rose
,
avó do réu e proprietária da casa.

Ato contínuo os policiais militares encontraram no quarto do denunciado, embaixo do colchão
(a)

60 (sessenta) porções de material em forma de pó, das quais 59 (cinquenta e nove) estavam acondicionadas em embalagem plástica transparente e
1
(uma) em embalagem plástica branca. Também foram encontradas

(b)

5
(cinco) porções de material amarelado em formato de pedra, acondicionadas em envelope artesanal de papel. Nota-se que a droga estava dividida em porções que aparentavam ter a mesma quantidade, de forma que o fracionamento facilitava a mercancia. (Num. 118938879 - Pág. 4).

De acordo com o Laudo Pericial n. 542.3.10.8987.2023.113891-A01, o material
“a”

e material
“b”

possuem
63,80g e resultaram em
positivo
para a presença de cocaína. (Num. 118938879 - Pág. 2)

Além disso, no mesmo local em que foram localizados com os entorpecentes foi encontrada 01 (uma) pistola de pressão preta, que submetida a Laudo Pericial (Num. 118939144 - Pág. 2) constatou-se ser ineficiente.

Interrogado pela Autoridade Policial,
VINICIUS
se manteve em silêncio (Num. 118938873 - Pág. 2).
[...]
.
Destaques no original

A materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia
estão
comprovadas e não
foram
objeto de irresignação, porquanto
o
apelante se limitou a requerer
o afastamento
:
(i)

d
a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
;

(
ii
)
da pena de multa;

(
iii
)

das duas penas restritivas de direitos
.

Entretanto, o apelante possui parcialmente razão, tão somente para afastar a causa de aumento prevista na Lei de Drogas.

Com efeito,
restou incontrove
rso nestes autos que o adolescente Lu
í
s Guilherme
Gomes dos Santos Salles
não teve qualquer envolvimento com a condu
ta de traficância
praticada pel
o apelante, pois
estava apenas
de
carona
na garupa da motocicleta
de Vinicius Leonardo no momento da abordagem policial que resultou na prisão em flagrante
, sem ter ciência de que
Vinicius portava
os entorpecentes.

A propósito,
por meio
do

depoimento judicia
l
do policia
l

militar
,
Paulo Sérgio da Silv
a
Sar
o
, é possível se extrair que o adolescente não tinha relação com o entorpecente
:

[...]

a polícia estava fazendo uma blitz no trevo, de frente ao quartel, que devido momento uma moto se aproximou e fez o retorno, que de imediato a equipe que estava de prontidão abordou-os, trouxeram e
revistaram,
que
foram encontrados essas três porções no bolso do Vinicius,
que perguntaram aonde eles tinham subtraído a droga, que eles informaram que teriam pegado num posto de gasolina com um caminheiro, que se deslocaram
ate
lá e não localizaram o caminhão, que ele disse que o caminhão estava em sentido a comunidade pista do cabeça, que dava em torno de uns 80 km, que foram atrás do caminhão, até na comunidade e nada, que voltaram para a cidade para fazer o boletim de ocorrência e em entrevista com ele (Vinicius) ele falou que estava com vergonha de falar onde estava o restante da droga, que estava na casa da avó dele, que se deslocaram até lá e perguntaram a avó se poderia entrar e fazer uma busca, que ela autorizou e entraram, que estava no quarto dele, que a droga estava em baixo do colchão, que na hora da blitz ele parou e retornou para sair da blitz, que
tinha um menor junto, que estavam em dois na moto, que o menor estava bem tranquilo, que aparentemente foi surpresa as drogas apreendidas,
que a avó ficou muito surpresa, que relataram que fazem de tudo pelo neto''.

[...]

(Trechos do depoimento judicial do policial
militar

Paulo Sérgio da Silva
Saroa
, extraídos
das contrarrazões ministeriais
vista
s
no ID
257026729
)

Destacamos

Dessume-se, pois, d
a declaração do agente público
que

o adolescente ficou surpreso quando viu as drogas que Vinicius Leonardo estava transportando
, demonstrando
, assim,
não ter conhecimento daquele fato
.

Por conseguinte, considerando que a referida majorante
deve incidir

quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente, a majoração da pena
se dá
quando incluir o menor no cenário da
traficância dos

entorpecentes, de modo ativo ou passivo
, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que restou comprovado que o apelante não influenciou o
adolescente
e não o envolveu na sua conduta.

Aliás, est
e Tribunal de
Justiça tem posicionamento firme
no sentido
de que
a causa de aumento em questão só é aplicável quando for evidente o envolvimento do menor na conduta ilícita
, tal como se depreende do julgado assim resumido:

EMENTA -
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CAUSA DE AUMENTO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE COMPROVADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE AUMENTO DAS PENAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E TRAFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS CIVIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DIVERSIDADE DE DROGAS [PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA] - DECLARAÇÃO DE INFORMANTE SOBRE VENDA DE DROGA NO LOCAL - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE NO TRÁFICO PRATICADO NÃO DEMONSTRADO - CAUSA DE AUMENTO NÃO CONFIGURADA
- TRÁFICO PRIVILEGIADO - AÇÕES PENAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO INSUFICIENTES PARA AFASTAMENTO DA MINORANTE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS -

JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSC E TJSP - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E DO APELADO/APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

O depósito, em residência, de porções de pasta-base de cocaína e maconha fracionadas para vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal
8
), o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Comprovado que o apelante manteve em depósito pasta-base de cocaína e maconha com destinação mercantil, a responsabilização penal, pelo tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), deve ser
mantida
(TJMT,
Ap
nº 41493/2018; NU 0000848-20.2019.8.11.0040).

“Somente é aplicável
a
causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, se cabalmente comprovado nos autos que a prática do Tráfico envolveu ou visava atingir criança ou adolescente ou, a quem tenha por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Inadmissível, pois, a incidência da causa de aumento se, ainda que o adolescente encontrado no local onde foram apreendidas das drogas [...], inexiste prova do seu envolvimento, no crime praticado pelos Apelantes.” (TJMT, AP NU 0016937-67.2017.8.11.0015)

O c. STF e c. STJ têm entendido não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.251.277/DF;
AgRg
no HC nº 772.105/CE).

Sopesadas a forma de acondicionamento das drogas [213 porções preparadas para venda], a diversidade [pasta-base de cocaína e maconha], a natureza altamente lesiva da cocaína e o local da traficância [conhecido como “boca de fumo”], “a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto” (STJ,
AgRg
no HC nº 809.600/SP; TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055).

(N.U 1005216-64.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29
.
08
.
2023,
Publicado
no DJE
de
04
.
09
.
2023)

Destacamos

Resta evidente, portanto, que
no caso em c
omento
é imperioso o afastamento
da
incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei
de D
rogas,
tendo em vista que não foi comprovado o envolvimento do adolescente na conduta de Vinícius Leonardo.

Noutro
viés
, a
defesa postula

o afastamento ou a redução da pena de multa aplicada na sentença
, todavia, sem razão.

Isso porque, i
mpõe-se
registrar
que o apelante foi condenado ao pagamento de
194 (um cento e noventa e quatro) dias-multa
, e

a
imposição
da pena pecuniária
decorre de previsão expressa no preceito secundário do art.
33
,
caput

da Lei de Drogas
, sendo de caráter obrigatório e cumulativo à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal que autorize sua exclusão ou redução com fundamento na condição financeira do condenado.

A eventual falta de condições financeiras não isenta o apelante do pagamento de pena de multa, haja vista tratar-se de sanção de aplicação cogente e inexistir previsão legal que autorize a isenção do preceito secundário contido no tipo penal, conforme se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa segue abaixo
reproduzida:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
.
Precedentes. 2. Agravo regimental
desprovido
.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020)
Destacamos

Acerca do pedido de redução do valor,
salienta-se que o afastamento da majorante de envolvimento de
adolescente
concedido neste voto implicará na reforma da dosimetria e, consequentemente, na
redução das penas privativa de liberdade e pecuniária aplicadas.

É
sabido que o número dos dias-multa impostos é equivalente àquele atribuído a pena privativa de liberdade estabelecida, atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.
Portanto, a partir da nova dosimetria que será realizada a seguir,
a pena de multa será reduzida proporcionalmente à p
ena corpórea
.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena de
Vinícius Leonardo de Almeida Santos
da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal
e art. 42 da Lei n. 11.343/06,

e
considerando que não há circunstâncias judiciais a serem negativadas, mantenho a pena-base no mínimo legal
:

5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
tal como fez o sentenciante, reconheço
a atenuante da confissão, entretanto,
deixo de aplicá-la
em virtude de a pena inicial ter sido fixada em seu mínimo legal, em atenção à regra da Súmula n.
231
do Superior Tribunal de Justiça, resultando a pena intermediária
em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase,
não haverá aumento de pena
diante do
afastamento
neste voto da
majorante
; todavia, como procedeu o sentenciante,
reduzo a pena intermediária em 2/3 (dois terços), em virtude

da
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da

Lei
n. 11.343/06
,
de modo que

estabeleço a pena definitiva em
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantenho o regime prisional inicial no aberto, nos termos do art. 33, §2º,
c
, do Código Penal, tal como definiu o juízo de primeiro grau.

A pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, eis que preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal: a pena definitiva foi estabelecida em quantum não superior a 04 (quatro) anos, além disso se constata, pelo acervo probatório, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, o apelante não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias contidas no art. 44, III, do Código Penal, indicam que a substituição se mostra suficiente e socialmente recomendável, para os fins de repressão e prevenção da sanção penal.

D
essa
forma, presentes os requisitos legais, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal, como decidiu o sentenciante.

Em relação ao
pleito de
afastamento das penas restritivas de direito,
tal

insurgência
não merece
prov
iment
o
.

Isso porque,
não obstante o
lapso temporal
de
4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias
pelo qual
o apelante permaneceu preso preventivamente, por mais que seja
detraído referido período, a pena definitiva ainda permaneceria acima de 1 (um) ano de reclusão, demandando, assim, conforme a previsão legal do art. 44 do Código Penal, que a pena privativa de liberdade fosse substituída por duas restritivas de direito
.

Ademais, não se pode olvidar que a prisão
cautelar
não constitui pena
propriamente dita
, sendo tão somente
instrumento que visa

resguardar a ordem pública,
a ordem econômica,
garantir a
conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal
quando houver indícios suficientes de perigo na liberdade do réu, conforme se infere do art. 312 do
Código de Processo Penal.

Soma-se a isso
o fato de que
não se trata de um direito subjetivo
do réu
a escolha da pena a ser
cumprida p
or ele
, de modo que
, ao se observar a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
e,
verificad
o o benefício d
e sua comuta

[
como sói ser o caso dos autos
]
, deve-se
priorizar a substituição por restritivas de direito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PENA-BASE. VALOR DA RES FURTIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SERVIÇOS À COMUNIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O valor do objeto do crime de furto pode ser utilizado como circunstância judicial desfavorável. No caso em análise, a res furtiva consistente na importância de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), justifica o incremento da pena-base.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por qual medida prefere cumprir, cabendo ao judiciário fixar a medida mais adequada ao caso concreto.
Devidamente fundamentada na necessidade de repressão efetiva ao comportamento ilícito, a substituição pelo Tribunal de origem da restrição de fim de semana por serviços à comunidade não caracteriza constrangimento ilegal.

3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.

(
AgRg
no HC n. 582.302/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3
.
11
.
2020,
publicao
no
DJe
de 16
.
11
.
2020)

Destacamos

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Vinícius Leonardo de Almeida Santos
,
apenas para afastar a
majorante
prevista no art. 40, VI da Lei de
D
rogas,
r
edimensionando sua pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa

no valor unitário mínimo, em
regime aberto
,
mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução penal e
os demais termos do édito condenatório.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025